Tribunal: TJMT
Processo: 1016093-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016093-77.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIA DA CONCEICAO DE PINHO BOTELHO - CPF: 138.806.591-68 (EMBARGADO), LIDIANE MARCIA METELO DE ALMEIDA - CPF: 696.003.091-91 (EMBARGADO), LAURIANE METELO DE ALMEIDA - CPF: 823.970.071-34 (EMBARGADO), LAURA TEREZINHA METELO - CPF: 362.322.891-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – REPETIÇÃO DE TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TESE REJEITADA – PREQUESTIONAMENTO –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ já consagrou o entendimento de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente, de modo que, sendo indubitável a hipossuficiência técnica do consumidor perante a Seguradora, cabível a inversão do ônus da prova.

2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016093-77.2019.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – VÁRZEA GRANDE/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A, contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela embargante, para, assim, manter a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma, mantendo intocada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Responsabilidade Obrigacional
”

(Proc. no 1006751-36.2019.8.11.0002), ajuizada por MARIA DA CONCEICAO DE PINHO BOTELHO, LIDIANE MARCIA METELO DE ALMEIDA, LAURIANE METELO DE ALMEIDA E LAURA TEREZINHA METELO, contra a agravante, ao receber a inicial, determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC (cf. ID. 38134964).

A embargante alega que o acórdão se omitiu quanto ao precedente do STJ referente a não incidência da legislação consumerista nos contratos do SFH vinculados ao FCVS, celebrados antes de 1991.Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, e prequestionar a matéria

(cf. doc. Num. 39011494).

Nas contrarrazões, as embargadas refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 39694473).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

No caso, o acórdão embargado não apresentou qualquer um dos vícios passiveis de interposição de embargos, como se vê dos seguintes trechos, que demonstram que a suposta omissão mencionada pela embargante foi o tema central do acórdão:

““Os agravados ingressaram com a ação ordinária de responsabilidade obrigacional, visando a cobertura securitária da apólice do Seguro Habitacional, vez que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e enfrentam problemas com os graves vícios construtivos.

O eg. STJ já consagrou o entendimento de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF POR INEXISTIR LESÃO AO FCVS - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO - APLICABILIDADE DO CDC – (...) 2. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório sob a égide das regras do Sistema Financeiro da Habitação, as seguradoras são responsáveis quando presentes vícios decorrentes da construção, não havendo como se sustentar o entendimento de que haveria negativa de vigência do art. 1.460 do antigo Código Civil. 3. Aplica-se a legislação consumerista às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 189.388/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 09/10/2012, DJe 23/10/2012).

No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – SEGURO HABITACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) – APLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRECEDENTES – DECISÃO ESCORREITA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. a) No caso, os agravados, mutuários de programa de habitação popular, com lastro em contrato acessório de compra e venda celebradas com a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso, por meio dos programas do Sistema Financeiro de Habitação, veiculam pretensão de cobertura securitária por vícios construtivos. b) Caracterizada a relação de consumo, os agravados devem ser tidos como destinatários finais, tendo plena incidência a norma do CDC que determina a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CPC). (...) (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado: 10120616320188110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJe 05/02/2019).

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – SFH – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURIÁRIA – VÍCIO CONSTRUTIVO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o contrato de mútuo habitacional uma relação continuada, isto é, de trato sucessivo, deve ser aplicada aos fatos as regras trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que razoável se faz a inversão do ônus da prova decorrente da hipossuficiência da parte ex adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado –10126647320178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJe 05/07/2018).

“EMENTA: AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – (...) - SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – (...) Aplica-se o disposto no CDC, mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se como de consumo” (TJ-MT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 39536/2017 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 24/05/2017, Publicado no DJe 29/05/2017).

Assim, sendo indubitável a hipossuficiência técnica do consumidor perante a Seguradora, cabível a inversão do ônus da prova.”.

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020